Tribunal: TJDFT
Processo: 0726775-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MODULAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, calculados à razão mínima.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão cingem-se em analisar: i) a alegação de nulidade em decorrência da violação de domicílio; ii) o pedido de absolvição por insuficiência de provas e o pedido de desclassificação; iii) o pedido de correções na dosimetria; iv) a possibilidade de fixação de regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III – Razões de decidir:
3. Não há que falar em violação de domicílio se haviam fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, pois os policiais adentraram à casa do ora recorrente em situação de flagrância e de fundadas suspeitas da existência de drogas no interior do imóvel, pois um dos policiais percebeu um forte odor de maconha vindo de uma quitinete e viu um indivíduo escondendo um objeto embaixo do sofá, bem como constatou a presença de itens semelhantes a porções de maconha e cocaína sobre o móvel.
4. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, não havendo que falar em absolvição de qualquer espécie ou em desclassificação.
5. Justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela avaliação negativa das circunstâncias do delito, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, conforme o artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
6. Embora o réu tenha negado a venda de drogas no dia de sua prisão, confessou que guardava e mantinha os entorpecentes em depósito, alegando que o fez a pedido de terceiro, pois estava passando por dificuldades financeiras, logo, de rigor o reconhecimento da confissão espontânea.
7. Os fundamentos empregados para justificar circunstância judicial negativa, notadamente a apreensão de grande quantidade de droga, balanças de precisão e o envolvimento de terceira pessoa, justificam, também, a aplicação da fração menos favorável ao réu.
8. As circunstâncias “quantidade/natureza da droga apreendida” não justificam, por si só, o afastamento do benefício do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, podendo ser utilizadas na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico, para majorar a pena mínima do delito, ou para modular, na terceira fase, a minorante, contanto que estes critérios não tenham sido usados na primeira etapa.
9. No caso, além dos petrechos apreendidos, o réu informou a existência de uma terceira pessoa, que seria o verdadeiro proprietário dos entorpecentes, circunstâncias que justificam a redução da pena em grau intermediário: 1⁄2 (metade).
10. De rigor a fixação do regime aberto e, atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, procede-se à substituição da pena de reclusão por duas restritivas de direitos.
IV - Dispositivo
11. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido com expedição de alvará de soltura.